Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima contra o ex-companheiro. O recorrente sustenta que a decisão de indeferimento incorre em error in judicando ao afastar a motivação de gênero, afirmando, ainda, que a narrativa revela violência psicológica reiterada, o que exigiria a concessão das medidas protetivas de aproximação, contato e visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados configuram violência doméstica baseada em gênero, apta a justificar medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se há situação de risco atual e concreto que autorize a concessão das medidas pretendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha exige, para sua incidência, que a conduta ocorra no âmbito doméstico ou familiar e seja motivada por razão de gênero. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma essa necessidade, compreendendo como indispensável a presença de elementos que demonstrem subjugação ou violência dirigida à mulher por sua condição feminina.
4. A narrativa revela ofensas verbais e hostilidade decorrentes de conflitos parentais, sobretudo relacionados à filha menor, ausência de contribuição financeira e discordância sobre cuidados, sem qualquer demonstração de relação de poder ou vulnerabilidade baseada em gênero.
5. Ausente qualquer episódio recente de ameaça física ou agressão contemporânea, pois o único relato de tentativa de agressão física remonta a 2022, sem continuidade ou fatos posteriores que indiquem risco atual.
6. As medidas protetivas restringem direitos fundamentais e exigem demonstração de risco atual, específico e plausível, o que não se verifica, sobretudo diante das informações de que não houve qualquer nova conduta do requerido após o pedido de 2026.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação conhecida e julgada improcedente.
Teses de julgamento: “1. A concessão de medidas protetivas exige demonstração de risco atual, concreto e específico à integridade física ou psicológica da vítima.” “2. A incidência da Lei Maria da Penha pressupõe motivação baseada em gênero, não caracterizada em conflitos meramente parentais ou financeiros.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), Lei 14.550/2023, Art. 21 da Lei 8.069/1990, Art. 24-A da Lei 11.340/2006.